Tribunal: STF
Processo: ACO 3425
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Nos termos do § 1º do art. 337 do Código de Processo Civil – CPC, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.” (grifei). Ademais, considera-se que há tríplice identidade entre ações quando são idênticos os seus pedidos, causas de pedir e partes.
    A presente ação foi a primeira a ser distribuída, sendo autuada sob o número 3.425/DF, na qual foi indeferido o pedido de medida cautelar. Posteriormente, na ACO 3.426/DF, segunda ação a ser protocolada, o autor formula idênticos pedidos, com a mesma causa de pedir, ao mesmo tempo em que, novamente, requer a concessão de liminar.
    Ora, é preciso ter mais atenção às regras do processo.
    O que o Estado do Rio Grande do Sul ora afirma é que propôs uma segunda ação, idêntica à primeira, em manifesta litispendência, mas que, “por um lapso”, aquela ação - e não essa - é a que possui “toda a documentação necessária para a compreensão e justa solução da controvérsia”.
    Ocorre que a falta de atenção do autor quanto à necessária instrução da petição inicial não leva à ineficácia das decisões proferidas nesta ação, tampouco pode gerar o “cancelamento” da sua distribuição. Além disso, nenhum lapso autoral justifica o afastamento das regras de litispendência, a ponto de fazer com que a segunda ação proposta – e não a primeira – esteja imune a este pressuposto processual negativo.
    Sendo assim, o pedido para que seja processada a ação litispendente não pode ser acolhido, sob pena de ofensa às regras que informam as leis instrumentais. Em outras palavras, não existe previsão para ineficácia de decisões e cancelamento de distribuição de ações apenas em razão de “lapso” do autor quanto à juntada de documentos à petição inicial.
    Isso posto, indefiro o pedido formulado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 
    Aguarde-se a citação da União.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator